Tribunal: STF
Processo: HC 206222
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
2. O STF tem precedentes no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na condenação, admitindo a decretação da custódia apenas em hipóteses excepcionais. 
3. Situação concreta de paciente jovem, com 27 anos de idade, e primário, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de pequena quantidade de drogas. Hipótese em que se mostra indevida a decisão que vedou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 691.487, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir “o patamar utilizado para o aumento da pena-base”. Da mesma forma, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público “para reconhecer a agravante da reincidência”. Nessas condições, a Corte estadual fixou a pena do paciente em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios. O TJ/SC não conheceu dos embargos. Contudo, concedeu habeas corpus de ofício “a fim de afastar o reconhecimento da agravante da reincidência reconhecida no acórdão, fixando-se a reprimenda de (...) em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto”.
    5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 691.487, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto na condenação. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    10. O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto imposto na condenação, admitindo a decretação da custódia apenas em hipóteses excepcionais. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva.”
    (HC 201.217, Rel. Min. Marco Aurélio)
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – PENA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação do regime de cumprimento semiaberto é incompatível com a prisão preventiva.
    (HC 200.564, Rel. Min. Marco Aurélio)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 191.490-AgR, Relª. Min.ª Cármen Lúcia)
    11. No caso, o paciente, preso desde 21.08.2018, foi condenado a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 1 porção de maconha (73,6g), 1 porção de cocaína (3,8 g), 2 balas de ecstasy e 205,4g de maconha, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    12. Contudo, o TJ/SC, em apelação, reduziu a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses), com fundamento na quantidade da droga apreendida (art. 42 da Lei n. 13.343/06). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a pena foi mantida neste patamar. Em seguida, a pena foi majorada em 1/6 em razão da reincidência.
    13. Na sequência, a defesa opôs embargos declaratórios. O Tribunal estadual não conheceu dos embargos. Entretanto, concedeu habeas corpus de ofício, a fim de “afastar o reconhecimento da reincidência” e reduzir a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, fixando o regime inicial semiaberto.
    14. Sendo assim, a prisão preventiva de paciente jovem, com 27 anos de idade, primário, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas é contraproducente do ponto de vista da política criminal e contraria o entendimento do STF no sentido da incompatibilidade da custódia preventiva com o regime intermediário. Não bastasse isso, as instâncias de origem não apontaram elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisões genéricas, fundadas sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas.
    15. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente aguarde o trânsito em julgado de sua condenação, em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator